Tribunal: TJBA
Processo: 8012491-48.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8012491-48.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: MARCONI NERI OLIVEIRA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE ITABUNA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PLEITO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CARÁTER DE URGÊNCIA DEMONSTRADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. 1. Compulsando os autos constata-se que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público por supostamente ter praticado o crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal em relação à vítima JOSÉ OLIVEIRA CÉSAR NETO, fato este ocorrido no dia 06 de janeiro de 2007. 2. A denúncia foi recebida no dia 14 de abril de 2008, conforme decisão de ID 301150071 dos autos de origem. Em razão da não localização do réu, foi determinada sua citação por edital. Em 27 de fevereiro de 2015 foi determinada a suspensão do processo e o curso do prazo prescricional. O juízo primevo em 22/04/2020 determinou a produção antecipada de provas. 3. O presente mandamus tem como questão nuclear o pleito de suspensão da produção antecipada da prova determinada nos autos nº 0004079-18.2007.8.05.0113 em razão da nulidade da decisão atacada, em decorrência de suposta afronta ao entendimento estabelecido na súmula 455 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A produção antecipada de provas está prevista no artigo 366 do CPP e é adstrita àquelas hipóteses consideradas de natureza urgente pelo Magistrado, consoante sua prudente avaliação, no caso concreto. 5. Analisando o caso dos autos, o deferimento da realização da produção antecipada de provas não culminou em qualquer prejuízo para a defesa, já que, além do ato vir a ser realizado na presença de defensor nomeado, caso o acusado compareça ao processo futuramente, poderá requerer a produção das provas que entender necessárias para a comprovação da tese defensiva. 6. Ademais, o temor na demora da realização de audiência de instrução se justifica em face do lapso temporal transcorrido entre a data dos fatos e o deferimento da produção antecipada de provas, havendo o risco efetivo de que detalhes relevantes se percam na memória dos depoentes, o que legitima a medida adotada, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. 7. A antecipação da produção de prova, com base no art. 366 do Código de Processo Penal, encontra-se, no caso em exame, concretamente fundamentada em razão do decurso do tempo aliado à condição das testemunhas e a gravidade do crime, circunstância fática relevante que autoriza a medida antecipatória e que não implica ofensa ao teor do Enunciado n. 455 da Súmula do STJ. 8. Outrossim, a oitiva antecipada das testemunhas concretiza o princípio da identidade física do juiz, previsto no § 2º do art. 399 do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 11.719/2008. Embora não seja absoluto, o referido princípio, ao estabelecer que o magistrado que presidiu a instrução criminal será o mesmo a proferir a sentença, objetiva conferir ao julgador maior juízo de certeza, o que se dá, notadamente, quando se trata de coleta de depoimentos testemunhais, como ocorre na espécie. 9. Diante desse panorama, em que pese os argumentos da defesa, não se verifica causa robusta a justificar a suspensão da decisão que determinou a produção antecipada de prova, nos autos da ação penal nº 0004079-18.2007.8.05.0113. 10. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8012491-48.2024.8.05.0000, tendo como impetrante a DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e paciente MARCONI NERI OLIVEIRA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem. Sala das sessões, data de inclusão no sistema. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça